Tribunal: TJMT
Processo: 0007580-05.2017.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007580-05.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CELSO CORREIA MARQUES - CPF: 615.885.711-49 (APELANTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOCADORA DE VEICULOS ZAPP LTDA - ME - CNPJ: 17.485.527/0001-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA LOCADORA DE VEÍCULOS. FRAUDE COM DOCUMENTAÇÃO FALSA E EMPRESA DE FACHADA. PARTICIPAÇÃO DECISIVA DO AGENTE NA EXECUÇÃO DO DELITO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT que condenou
o recorrente
pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritiva de direitos, além da fixação de reparação mínima pelos danos materiais no valor de R$ 75.000,00, em decorrência de fraude pratica
da contra locadora de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de dolo específico e suficiência de provas para a condenação; (
ii
) avaliar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância e
,
(
iii
) aferir a adequação do valor fixado a título de reparação mínima pelos danos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por conjunto probatório robusto e harmônico, incluindo depoimento firme e
coerente da vítima, corroborado por documentos contratuais, boletim de ocorrência, auto de avaliação e relatório investigativo.

A conduta do apelante foi essencial para a consumação do crime, com atuação direta na retirada dos veículos, apresentação de documentos falsos e integração na estrutura fraudulenta, afastando a tese de ausência de dolo e participação de menor importância.

A versão
exculpatória
do réu mostrou-se contraditória e inverossímil, sendo desmentida por outros envolvidos e por elementos objetivos do processo.

A indenização mínima de R$ 75.000,00 está devidamente fundamentada em provas dos autos e corresponde ao valor de mercado de apenas um dos veículos desviados, demonstrando moderação e proporcionalidade do juízo sentenciante.

O pedido de justiça gratuita não merece conhecimento, diante da ausência de interesse recursal, pois o juízo de origem já havia reconhecido a hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e amparada por provas documentais, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais praticados mediante fraude.

A indispensabilidade da conduta do agente para o resultado do crime afasta o reconhecimento da participação de menor importância.

É legítima a fixação de indenização mínima por danos materiais na sentença penal condenatória, quando comprovado o prejuízo e formulado o pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 171, caput; 29, §1º; 91, I; CPP,
arts
. 386, VII; 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 982852/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
08.04.2025; TJMT,
ApCrim
n.º 1000828-84.2023.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 06.09.2023; TJMT, N.U 1002371-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28.04.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007580-05.2017.8.11.0002

APELANTE: CELSO CORREIA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

CELSO CORREIA MARQUES

contra sentença proferida pelo Juízo da

4ª Vara Criminal de Várzea Grande
/MT
, nos autos da ação penal (
PJe

0007580-05.2017.8.11.0002
), que o

condenou
como incurso no artigo
171,
caput
, do Código Penal, às penas de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, substituída a privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da condenação ao pagamento de
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
a título de reparação mínima pelos danos materiais suportados pela vítima
. (ID 304607433)

Nas razões recursais, a Defesa sustenta:
(i)
a ausência de dolo específico, bem como a insuficiência de provas aptas a fundamentar o édito condenatório, pugnando, por conseguinte, pela absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
(
ii
)
subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância; e
(
iii
)
a redução do quantum indenizatório fixado.
(ID 304607434)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
304607438)

A
29
ª

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo.
Sr. Dr
.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães

– ID
306456382)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
nos dias 29/09/2016 e 30/09/2016, nas dependências da “Locadora de Veículos ZAPP
Ltda
”, sediada na Av. Couto Magalhães, nº 473, Centro Norte, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado Celso Correa Marques, mediante o emprego de artifício e ardil que induziram o representante da referida empresa em erro, obteve para si e para outrem vantagem ilícita, consistente nos veículos VW/
Amarok
, cor prata, placa OBJ-7220, avaliado em R$75.000,00, e veículo VW/
Amarok
, cor branca, placa QBO-0239, de R$81.000,00, em prejuízo da referida locadora.

Conforme foi apurado, anteriormente a 29/09/2016, uma pessoa que se identificou como Alisson Souza e se apresentou falsamente como gerente da empresa “JR Empreiteira de Obras
Ltda
” iniciou tratativas para promover a locação de dois veículos com a “Locadora de Veículos ZAPP
Ltda
”, mediante seu proprietário Ernani Rezende Kuhn, com o propósito de utilizá-los na região de Rondonópolis-MT e Poconé-MT.

Após a disponibilização de documentação por correspondência eletrônica enviada pela pessoa identificada como Alisson Souza – como é o caso da CNH dos condutores dos veículos que serão locados, atos constitutivos,
etc
(fls. 15/21) – celebrou-se o contrato de fls. 24/29.

Dessa forma, no dia 29/09/2016 compareceu nas dependências da referida locadora, sediada na Av. Couto Magalhães, nº 473, Centro Norte, em Várzea
Grande-MT
, Juarez Basílio da Costa (fl.57), na companhia de Celso Correa Marques, e após pagar o adiantamento de R$10.000,00, retirou o
veículo VW/
Amarok
, cor branca, placa QBO-0239 (fl.30), a pretexto de conduzi-lo como funcionário da “JR Empreiteira de Obras
Ltda
”.

No dia 30/09/2016, esteve na locadora apenas o denunciado Celso Correa Marques (fl. 56) que recebeu o veículo VW/
Amarok
, cor prata, placa OBJ-7220 (fl. 30-A), também como suposto condutor da “JR Empreiteira de Obras
Ltda
”, pois o adiantamento já havia sido pago.

Ressalte-se que ainda foi emitido um boleto no valor R$4.000,00 (fl. 56-A), compreendendo o valor restante da locação dos veículos, o qual não foi pago.

No dia 07/10/2016, a locadora verificou que o sinal de rastreamento
do veículo
VW/
Amarok
, cor branca, placa QBO-0239, havia sido desligado, após ter registrado a sua presença em Várzea
Grande-MT
.

Após um contato telefônico inicial com a pessoa que se identificou como Alisson Souza para o alertar sobre a necessidade de manutenção do veículo, o proprietário da “Locadora de Veículos ZAPP
Ltda
” não logrou mais êxito em localizá-lo.

Já no dia 10/10/2016, a locadora verificou que a VW/
Amarok
, cor prata, placa OBJ-7220, então conduzido pelo acusado, falsamente registrava sua presença no município de Pontes de Lacerda-MT.

Nesse ínterim, os veículos foram desviados para a Bolívia, após o acusado Celso Correa Marques e Juarez Basílio da Costa promoverem sua entrega a Elizeu de Oliveira Figueiredo (VW/
Amarok
, cor prata, placa OBJ-7220 – fl. 77) e a terceiros, por orientação de Vagner Alves Cavalcante.

Ao contatar o representante cadastrado da “JR Empreiteira de Obras
Ltda
”, o proprietário da “Locadora de Veículos ZAPP
Ltda
”, Ernani Rezende Kuhn, foi informado que a referida empresa se encontrava inativa e desconhecia os contratos de locação celebrados.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Celso Correa Marques como incurso no art. 171, caput, do Código Penal, de modo a que seja citado, processado e ao final condenado,
inquirindo-se na instrução as testemunhas a seguir arrolada (...)”
(ID 304606392)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

A irresignação defensiva, contudo, não merece acolhimento.

A invocação do princípio do
in dubio pro reo
não se mostra pertinente no caso concreto, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos é harmônico, robusto e convergente, evidenciando, de forma clara e segura, a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente.

A materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 304606387 – págs. 10/17), do auto de avaliação indireta (ID 304606389 – pág. 30) e do relatório de investigação (ID 304606389 – págs. 20/28).

A autoria, por sua vez, emerge com nitidez das provas colhidas em juízo, especialmente do depoimento firme, coerente e minucioso da vítima, Ernani Rezende Kuhn, proprietário da locadora de veículos lesada, cujo relato é digno de credibilidade e encontra respaldo em outros
elementos constantes dos autos:

“
à
época dos fatos, duas caminhonetes foram alugadas por uma empresa identificada como JR Empreiteira de Obras, que alegava realizar obras no Estado do Mato Grosso. A negociação se deu por telefone e e-mail, como era comum com empresas de fora, e os documentos enviados, como contrato social e cadastros, aparentavam regularidade. Conforme afirmou: ‘’a empresa passou todos os documentos que a gente sempre exige, na época a gente fez a consulta, não tinha no Serasa, não tinha nada, então não tinha nenhum impeditivo para estar locando para eles’’. Segundo a vítima, o valor combinado para a locação era de R$ 14.000,00 mensais pelas duas caminhonetes, e a política da empresa era exigir o pagamento antecipado do mês. Na ocasião, foi pago o valor de R$ 10.000,00, quantia que viabilizou a liberação imediata dos veículos. A vítima não soube afirmar com certeza se o pagamento foi realizado em espécie ou por transferência, mas recorda-se de que “foram pagos R$ 10.000,00 e a empresa ia fazer o restante, que seriam os
quatro mil do primeiro aluguel”. Mas informou que o valor restante nunca foi pago. A retirada dos veículos foi realizada por Celso e Juarez, ambos apresentados como motoristas da empresa. A vítima confirmou que foram eles os responsáveis por buscar os automóveis e que apresentou os documentos de praxe para liberação. Conforme declarou: “Com quem a gente teve contato para liberação dos veículos foi com o Celso e com o Juarez. Eram duas pessoas na época”. A vítima ainda afirmou que pouco tempo depois, os veículos desapareceram do rastreamento, o que indicava que o sistema havia sido desativado. Uma das caminhonetes perdeu o sinal em Pontes e Lacerda, município que faz fronteira com a Bolívia. Diante disso, a empresa tentou localizar os veículos e entrou em contato com os dois envolvidos, sem sucesso. A vítima afirmou: “tentamos contato com o Celso, com o outro rapaz também que tinha
retirado
os veículos junto com ele, sumiram do rastreador e nós não conseguimos recuperar as caminhonetes. Não conseguimos achar elas na época. Tivemos essas duas caminhonetes perdidas na época para a Bolívia”. A vítima Ernane continuou seu relato informando que caminhonete de cor prata foi posteriormente localizada na Bolívia, sendo recuperada com apoio das autoridades bolivianas. Ao ser indagado se tiveram que comprar a caminhonete para trazer de volta, a vítima informou: ‘’não, mas a gente teve os custos para recuperar na época, se não me recordo foi uns R$ 20.000,00 para recuperar ela. E uma delas está perdida até hoje, que é a branca que era um pouco mais nova. Eu tinha proteção veicular dela na época. A gente entrou com o pedido de seguro e a gente conseguiu na justiça estar
recebendo ela
’’. Por fim, a vítima deixou claro que os únicos com quem teve contato pessoalmente em todo o processo foram Celso e Juarez, afirmando: “Só o Juarez e o Celso. Foram os únicos que tivemos contato”. Confirmou ainda que a empresa JR não estava em funcionamento e que foi usada como fachada para dar aparência de legalidade ao contrato fraudulento. A prática, segundo a vítima, consistia em alugar com empresas de fora do estado que indicavam representantes locais para buscar os veículos, algo até então visto como normal, já que os
documentos estavam aparentemente regulares”.

(
Depoimento
extraído da sentença - ID 304607433)

A cronologia dos fatos reforça a tese acusatória. A retirada dos veículos deu-se em duas datas distintas: em 29/09/2016, Juarez Basílio da Costa, acompanhado do ora apelante, retirou o primeiro automóvel; e em 30/09/2016, Celso Correia Marques, agindo sozinho, retirou o segundo.

Ambos os veículos desapareceram em poucos dias, com seus rastreadores desativados
,
fato que, aliado à localização de um dos automóveis em região de fronteira, revela, de forma contundente, a destinação ilícita dos bens subtraídos.

O contexto revela a existência de uma estrutura fraudulenta articulada, na qual o apelante teve participação ativa. Junto a terceiros, criou identidade empresarial fictícia, apresentou documentação falsificada, celebrou contratos fraudulentos e retirou veículos de alto valor, posteriormente desviados para fora do país.

Em crimes patrimoniais cometidos mediante fraude, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, sobretudo quando amparada por elementos objetivos, como documentos contratuais e reconhecimentos pessoais.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio
.”

(STJ,
AgRg
no HC 982852/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
08/04/2025).

O réu, por sua vez, apresentou versão
exculpatória
, alegando que atuou apenas como motorista eventual, sem conhecimento da fraude. Afirmou ter sido apresentado por um indivíduo apelidado de “Nei” a um suposto “Júnior”, que, por sua vez, o teria conectado a Juarez, apresentado como representante legal da empresa.

Entretanto, as versões apresentadas mostraram-se conflitantes e inverossímeis: em momentos distintos, atribuiu a contratação ora a Juarez, ora a Júnior, ora a Nei. Este último, ao ser ouvido na fase policial, negou categoricamente qualquer envolvimento com os fatos, contradizendo frontalmente a narrativa do acusado.

A conduta do apelante foi decisiva para a consumação do delito. Ele não apenas esteve presente nas etapas fundamentais da fraude, como atuou diretamente na retirada dos veículos, apresentou documentos falsos e contribuiu para a ilusão da vítima.
Em juízo, não trouxe qualquer justificativa minimamente plausível que atestasse desconhecimento da ilicitude ou boa-fé.

Sua atuação não foi meramente acessória ou eventual. Ao contrário, desempenhou papel nuclear na execução da fraude, como se constata por sua presença física na locadora, sua interação direta com a vítima e sua participação na apresentação da documentação fraudulenta.

Tais circunstâncias afastam, de forma inequívoca, a aplicação do disposto no §1º do art. 29 do Código Penal, referente à participação de menor importância.

A jurisprudência desta Corte é clara ao reconhecer que a indispensabilidade da conduta impede o reconhecimento da participação reduzida:

“Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta do agente se mostra indispensável à consecução do crime, integrando o núcleo da fraude
.”

(TJMT,
ApCrim
n.º 1000828-84.2023.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 06/09/2023).

Também não merece acolhimento o pleito de redução do valor fixado a título de indenização mínima.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal autoriza, de forma expressa, a fixação de reparação pelos danos causados à vítima no âmbito da sentença penal condenatória, independentemente de posterior liquidação no juízo cível, desde que demonstrados o pedido expresso e a e
fetiva comprovação do prejuízo,
exigências que, no presente caso, foram integralmente satisfeitas.

Os danos materiais foram devidamente comprovados, atingindo montante superior a R$ 75.000,00, valor este fixado com proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com o efetivo prejuízo suportado pela vítima.

A quantia estabelecida na sentença, correspondente a R$ 75.000,00, reflete o valor de mercado de um dos veículos apropriados, conforme atestado no respectivo auto de avaliação.

Ressalte-se, ademais, que o outro veículo, avaliado em R$ 81.000,00, sequer foi incluído no cálculo, o que evidencia a cautela e a moderação adotadas pelo juízo sentenciante.

Esse é o entendimento do e. TJMT:

‘Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do parquet nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas, as quais tiveram diversos bens e valores subtraídos e a maioria não restituídos. Em relação aos danos morais, dispensa-se a instrução específica e a comprovação do prejuízo, devendo-se estipular o quantum de acordo com a gravidade do delito e com o modus operandi empregado na ação criminosa (Enunciado
Orientativo
nº 14 e 14-A da TCCR/TJMT
).”
(N.U 1002371-22.2023.8.11.0004 - Gilberto
Giraldelli

- Terceira Câmara Criminal -
DJE 28/04/2024)
.

Logo, n
ada há, pois, a ser reduzido.

O valor arbitrado é compatível com os prejuízos efetivamente apurados, atendendo aos parâmetros legais previstos nos artigos 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 91, inciso I, do Código Penal.

O pleito de
justiça gratuita
resta
prejudicado
por
falta de interesse recursal
, pois o juízo
a quo

já dispensou
o apelante do pagamento de custas, reconhecendo hipossuficiência
.

Dessa forma, a respeitável sentença deve ser integralmente mantida, porquanto escorreita em seus fundamentos e conclusões.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025